Tribunal: TJPA
Processo: 0037586-76.2015.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0037586-76.2015.8.14.0003

RECORRENTE: JAIRO MOURA DE ABREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa de terceiro a justificar a absolvição sumária; (ii) verificar se é possível o afastamento da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento da legítima defesa, a presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses requisitos, não se configura a excludente de ilicitude.

4. Os elementos probatórios colhidos nos autos indicam versões antagônicas sobre o contexto dos fatos, não permitindo reconhecer, de forma inequívoca, que a conduta do recorrente observou os limites normativos da legítima defesa, especialmente quanto ao uso moderado dos meios para repelir a suposta agressão.

5. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores orienta que a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, exige prova irrefutável da excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese, impondo-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

6. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos probatórios indicam que o ataque ocorreu pelas costas, em local ermo e no período noturno, circunstâncias que justificam sua manutenção nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva da sua incidência.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado somente pode afastar, na pronúncia, a qualificadora que se mostrar manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários. 2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando lastreada em elementos indiciários que indiquem a sua plausibilidade, cabendo ao júri sua análise final.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJPA, RESE n. 0001730-52.2006.8.14.0040, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJGO, ApCrim n. 5208366-31.2022.8.09.0011, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jairo Moura de Abreu interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime encartado no art. artigo 121, §2°, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do CP (ID 26988932).

O recorrente requer a reforma da decisão de pronúncia a fim de que seja sumariamente absolvido, sob o argumento de que agiu em contexto de legítima defesa de terceiro. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 26988933).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 26988934), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 26988936).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 31690656).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

Na espécie, inexiste margem para reforma da sentença de pronúncia com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa de terceiro e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar a integridade física do seu irmão, notadamente diante da existência de versões antagônicas sobre o contexto da trama delitiva.

No caso, da análise detida das provas colhidas em juízo, não se vislumbra que a conduta do agente tenha observado os limites normativos da legítima defesa de terceiro, notadamente no que se refere ao uso moderado dos meios necessários para a contenção da suposta agressão. Conforme se extrai dos depoimentos, a vítima foi surpreendida e atingida inicialmente pelas costas, circunstância que fragiliza a tese de reação imediata a uma agressão injusta e atual.

Ademais, a aparente reiteração dos golpes e a continuidade da ação agressiva mesmo após a vítima ter caído ao solo evidenciam que a atuação do réu extrapolou os limites da razoabilidade, afastando o caráter estritamente defensivo da conduta e inviabilizando o reconhecimento da causa excludente de ilicitude. A esse respeito, confira-se os depoimentos colhidos na fase judicial:

“A vítima ERIEL OVELINO GONÇALVES, em juízo, relatou que vinha do campo de futebol em uma motocicleta com eu sobrinho Alessandro; Que Francinaldo pediu uma carona e esse deu; Que seu sobrinho foi com o Darlisson na bicicleta; Que levou Francinaldo enquanto vinha devagar iluminando o caminho; Que Francinaldo queria que o levasse até a comunidade Santo Antônio e a vítima negou; Que Francinaldo pegou a chave e jogou no seu peito;
Que o Jairo o cacetou; Que não viu ele chegando; Que ele o cacetou nas costas; Que a vítima caiu; Que ele o cacetou de novo; Que a vítima levantou o braço para proteger a sua cabeça porque ele queria acertar nela; Que conseguiu tomar o pedaço de madeira dele;
Que nessa hora Francinaldo chegou e deu vários golpes de terçado; Que pra se defender, usava o pedaço de madeira; Que na hora que ele acertou ,a vítima começou a correr; Que ainda viu na hora que Alessandro correu; Que Alessandro correu pra um lado e a vítima para o outro;
Que ficou em estado grave e foi levado pra Santarém; Que o médico disse que corria risco de morte, porque cortou uma veia do coração; Que só voltou as suas atividades normais agora, cerca de dois meses depois dos fatos; Que não sabe porque eles fizeram isso; Que Jairo lhe bateu e depois o Francinaldo lhe deu os golpes de terçado.

A testemunha ALESSANDRO AVELINO DOS SANTOS, em juízo, relatou que “estávamos brincando de bola, eu, ele (Eriel) e meu outro irmão; Que saídos de lá e eu fui com tio Eriel em uma motocicleta; Que o Francinaldo apareceu no meio da estrada; Que Francinaldo pediu carona; Que Francinaldo estava com uma garrafa de cachaça; Que meu tio Eriel pediu para eu descer da motocicleta e levou o Francinaldo e eu fui com o rapaz branco, ele estava na bicicleta, não recordo o nome, mas acho que é “Darlisson”; Que meu tio ia devagar na motocicleta para iluminar o caminho com o farol da moto; Que na frente da igreja o Francinaldo gritou bem alto pra eu ir embora na frente; Que de lá eles já foram correndo; Que eu não sabia onde era a casa do Francinaldo; Que Francinaldo morava naquela comunidade; Que eu fiquei mais na frente deles; Que meu tio veio correndo e mandou eu correr;
Que vi o Jairo cacetando nas costas do meu tio; Que Jairo tentou mais uma vez cacetar meu tio na cabeça, só que meu tio colocou o braço na frente; Que ele tava usando uma pernamanca, um pedaço de madeira; Que meu tio ainda tomou a pernamanca do Jairo, mas o Francinaldo pegou o terçado e deu-lhe nele; Que deram golpes de terçado no meu tipo; Que pegou no rosto do meu tio;
Que meu tio correu em direção a uma casa de farinha; Que eu corri em uma direção diferente, meu tio foi pra um lado e eu pro outro; Que Francinaldo correu atrás de mim, correu bastante, mas eu consegui fugir; Que eu fiquei com medo; Que eu fui pra casa do meu tio; Que Francinaldo estava com terçado na mão quando correu atrás de mim” (ID 26988932, grifos nossos)

Destarte, ressalto que “o reconhecimento da legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários”, sendo certo que “os elementos dos autos não demonstram a presença de tais requisitos, inexistindo base segura para o acolhimento da tese absolutória nesta fase.” (TJPA,
Rese n. 0001730-52.2006.8.14.0040
, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023), devendo-se, assim, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Em complemento, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023), de modo que descabe cogitar a impronúncia na espécie (TJGO,
ApCrim n. 5208366-31.2022.8.09.0011
, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 11.12.2023).

Noutro giro, quanto ao pleito de afastamento da qualificadora reconhecida no
decisum
, tem-se, por ora, não há elementos que justifiquem seu decote, vez que, segundo consta nos autos, houve ataque inesperado, pelas costas, em local ermo e no período noturno, retirando da vítima qualquer possibilidade defensiva. Tal narrativa é corroborada pela testemunha Alessandro, que relatou ter visto o réu desferindo golpes pelas costas do ofendido, confirmando a dinâmica de surpresa da agressão (ID 26988932 - Pág. 2).

Nessa senda, considerando a prevalência da competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verifica, nesta fase, justificativa suficiente para o afastamento da qualificadora, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, sem prejuízo da análise final pelo juízo natural da causa.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”
(
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, conheço e nego

provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026